Tribunal: TJES
Processo: 0009158-58.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009158-58.2008.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MAGMA CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. DECRETO-LEI Nº 406/68. SUJEITO ATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DO LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2º,do CPC/2015. Por isso, não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência, de modo que a causa de pedir, como fundamento do pedido, constitui dado imprescindível para a correta interpretação da postulação.

2
)

O

Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não ocorre julgamento
extra petita
se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Precedentes.

3
)
No que atine à sujeição ativa do ISS, sob a égide do Decreto-lei nº 406/68, em se tratando de construção civil, o ISS deveria ser recolhido no local onde se efetuar a prestação, nos termos do art. 12 do referido diploma e da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

4)
Na hipótese em apreço, conquanto o ato administrativo impugnado goze de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a sociedade empresária demandante logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastá-la, tendo comprovado suficientemente que o Posto de Combustível em que realizou o serviço de engenharia realmente se localiza no Município de Vitória, a justificar a declaração de nulidade do Auto de Infração lavrado pelo Município de Serra, tal qual efetuado na sentença objurgada.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo

Município de
Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (fls. 171/176) que, na
ação declaratória
ajuizada por
Magma Construtora Ltda
,

julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do auto de infração nº 1432/2005.

Em suas razões recursais (fls. 179/191), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o julgamento foi
extra petita
, por deferir pretensão não deduzida na peça exordial;
(ii)
a petição inicial é inepta, visto que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, além de veicular pedido juridicamente impossível;
(iii)
a documentação pública juntada aos autos demonstra que os serviços em questão foram efetivamente prestados no território do Município de Serra, não tendo a requerente logrado êxito em se desincumbir do ônus de comprovar que a prestação do serviço se deu no Município de Vitória. admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Pois bem. Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela sociedade empresária ora apelada por meio da qual narra que, entre abril e junho do ano de 2003, prestou serviços de engenharia no Posto de Combustível Mirante Ltda, bandeira Texaco, localizado na Avenida José Maria Vivácqua Santos, nº 1.675, no Município de Vitória, razão pela qual recolheu o respectivo ISSQN a este ente público.

Todavia, foi surpreendido com a autuação fiscal do Município de Serra, que lavrou o Auto de Infração nº 1.432/2005 sob a justificativa de que a localização da prestação do serviço faria parte, em verdade, da jurisdição daquela Municipalidade.

O Juízo de 1º grau, por entender suficientemente comprovado que a empresa a qual foram prestados os serviços fica situada em Vitória, acolheu o pleito autoral para declarar a nulidade do Auto de Infração impugnado.

A Municipalidade, contudo, em seu recurso de apelação cível, para além de reafirmar a sua legitimidade para cobrança do tributo, alega que o pedido formulado pelo requerente foi outro, constante em petição inicial inepta, devendo ser reconhecido que o julgamento foi
extra petita
.

De antemão, portanto, no que diz respeito às questões prejudiciais aventadas pelo requerente, convém registrar que todas elas partem de uma mesma premissa, qual seja, a de que a petição inicial é inepta por veicular pedido juridicamente impossível, que não se assemelha ao provimento jurisdicional deferido na sentença.

Isso porque o demandante, em sua exordial, comete a atecnia de requerer “
seja declarada a legitimidade territorial de qual município está edificado o imóvel onde
[...]
prestou o serviço
”, o que, no entender da Municipalidade, impõe ao reconhecimento de inépcia da inicial e de sentença
extra petita
.

Todavia, não se pode perder de vista a concepção de que o pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2º,do CPC/2015.

É esta a regra que orienta a delimitação do objeto litigioso do processo, de tal sorte que não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência. Deveras, consoante explicitado pela doutrina processualista, “
a causa de pedir, como fundamento do pedido, é, portanto, dado imprescindível para a correta interpretação da postulação
” (
In
DIDIER JR. Fredie, Curso de direito processual civil – 19. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, vol. 1, p. 662).

Justamente por isso, “
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
” (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2013)" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.777.453/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023, STJ). Com efeito, “
o julgamento não se mostra fora do pedido quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte
”
(AgInt na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 1/6/2023, STJ).

Logo, considerando que da leitura da peça inaugural é possível detectar, com clareza, que o requerente se insurge contra o Auto de Infração nº 1.432/2005 alegando não ser o Município de Serra o ente competente para efetuar a cobrança do ISSQN incidente sobre a prestação do serviço de engenharia, forçoso convir que pretende, com a presente demanda, justamente a anulação do referido ato administrativo, não obstante a atecnia cometida na parte final da exordial. Por isso, não se há de cogitar em inépcia da petição inicial, tampouco em julgamento
extra petita
.

Superadas essas premissas, passo a analisar o mérito da demanda, que, como visto, consiste na discussão a respeito de qual Município seria o competente para realizar a cobrança do imposto devido.

Sobre o tema, isto é, no que atine à sujeição ativa do ISS, sob a égide do Decreto-lei nº 406/68, em se tratando de construção civil, o ISS deveria ser recolhido
no
local onde se efetuar a prestação
, nos termos do art. 12 do referido diploma e da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

Decreto-lei nº 406/68

Art. 12.
Considera-se local da prestação de serviço:

a) a do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador;

b)
no caso de construção civil o local onde se efetuar a prestação
;

c) no caso do serviço a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o Município em cujo território haja parcela de estrada explorada.

TRIBUTÁRIO –
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONSTRUÇÃO CIVIL
– PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA –
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO
– CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

1.
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço
(art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

2.
Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção
(art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003).

3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS. [...]

(REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009)

No caso dos autos, salta aos olhos que o local em que o serviço de engenharia foi prestado – qual seja, o Posto de Combustível Mirante Ltda, bandeira Texaco, localizado na Avenida José Maria Vivácqua Santos, nº 1.675 – teve a emissão de alvará de localização e funcionamento (fl. 27), bem como alvará sanitário (fl. 28), pelo Município de Vitória, além de ser este o ente que efetua a cobrança do IPTU (fl. 29).

Com efeito, consoante bem observado pela Instância Primeva, todo o cadastramento da empresa onde o serviço foi prestado fica situado em Vitória/ES (fls. 30/33), o que não é infirmado pelo teor das provas apresentadas pelo Município de Serra, que limitou-se a juntar três fotos e plantas geográficas inconclusivas (fls. 108/111).

Deveras, conquanto o ato administrativo impugnado goze de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a sociedade empresária demandante logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastá-la, tendo comprovado suficientemente que o Posto de Combustível em que realizou o serviço de engenharia realmente se localiza no Município de Vitória, a justificar a declaração de nulidade do Auto de Infração lavrado pelo Município de Serra, tal qual efetuado na sentença objurgada.

Bem por isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego-
lhe
provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em
2
% (
dois
por cento) o percentual referente à verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.